Tribunal: TJBA
Processo: 0811147-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0811147-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

APELADO: ELIANE BERARDO CARNEIRO DA CUNHA

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO DE SOUZA JORDAO EMERENCIANO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TJLP VERSUS TR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, para determinar a incidência da Taxa Referencial (TR) em substituição à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e declarar a nulidade da cobrança de comissão de permanência, com a fixação de sucumbência recíproca e honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) há ofensa à dialeticidade recursal; (ii) houve contradição na sentença que determinou a substituição do índice de correção monetária; (iii) a exequente decaiu de parte mínima do pedido, o que autorizaria o afastamento da sucumbência recíproca; e (iv) a decisão foi omissa quanto ao termo temporal para aferição do valor exequendo que serve de base para os honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A preliminar de ofensa à dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recurso combate de forma específica e direta os fundamentos da sentença, atendendo ao requisito de impugnação.

4 - Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença. O registro judicial da alegação da parte sobre suposto erro material na planilha exige comprovação idônea. A determinação de recálculo com a aplicação da TR atua na adequação do débito exequendo ao título, sem incorrer em vício de coerência lógica.

5 - A exclusão da comissão de permanência e a substituição do índice de correção monetária geraram decote substancial no montante executado. Tal fato inviabiliza o reconhecimento de sucumbência mínima da exequente e justifica a manutenção da sucumbência recíproca.

6 - A fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela embargante observa a ordem de preferência estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC e a diretriz fixada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

7 - A remessa à liquidação de sentença para apuração do proveito econômico constitui providência adequada. O proveito econômico nos embargos à execução depende do efetivo recálculo do débito com a exclusão dos encargos declarados indevidos, o que afasta a alegação de omissão sobre o marco temporal específico nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, 489, § 1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076; STJ, REsp 1.432.902/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.10.2017; STJ, REsp 2.188.263/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0811147-06.2022.8.05.0001
, sendo parte Apelante
DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e parte Apelada
ELIANE BERARDO CARNEIRO DA CUNHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02